Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-39.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 390.500.761-49 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 13.254.825/0001-84 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002185-39.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Recorrido(s):

IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. IMOBILIÁRIA QUE AGIU COM DILIGÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MARCO ANTONIO DOS SANTOS postula reparação por danos materiais e morais, decorrente de suposta falha na prestação de serviço realizada pela Recorrida na intervenção de contrato de locação.

2.
A parte Recorrente contratou a empresa Recorrida para intermediar a locação de imóvel de sua propriedade e sustenta que a empresa Recorrida agiu com negligência na prestação de serviço para ultimar ato de desocupação do imóvel pelo inquilino.

3.
Afirma o Recorrente que pediu a devolução do imóvel, diante da necessidade de utilização própria e pela análise do contrato de locação, esse estava vigorando por prazo indeterminado e bastaria a notificação prévia do inquilino para proceder com a devolução no prazo de 30 (trinta) dias, com amparo na cláusula 37ª do contrato.

4
. Da análise dos documentos que instruem a contestação, verifico que a Recorrida agiu com diligência e procedeu com as notificações ao inquilino, bem como os atos necessários a efetivar a desocupação do imóvel, inclusive, com o termo de rescisão sem qualquer ressalva em relação a demora para a desocupação pelo inquilino.

5
. Dessa forma, não há como atribuir responsabilidade indenizatória em desfavor da Recorrida, a qual agiu com o zelo necessário para efetivar as suas obrigações na condição de interventor.

6.
Outrossim, eventual descumprimento contratual do contrato de locação, caberia ao Recorrente demandar o inquilino e, não a imobiliária, a qual é mero agente administrador do contrato.

7.
Improcedência que não comporta reparo.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente MARCO ANTONIO DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023